Tribunal: TJES
Processo: 5000287-46.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-46.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: VAGNO CALHEIROS PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. ERRO SANADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu sem resolução de mérito os embargos à execução, reconhecendo a falta de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou o embargado (ora apelante) ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro grosseiro e intempestividade dos embargos à execução opostos inicialmente nos próprios autos do feito executivo; (ii) estabelecer se o banco apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os apelados apresentaram tempestivamente os embargos à execução nos autos da própria demanda executiva, fato incontroverso, porquanto a tempestividade alegada refere-se ao protocolo dos embargos à execução nos autos apartados, quando os apelados sanaram o vício, apresentando a peça processual de forma autônoma e não mais incidental, como determina o art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.

4. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, prevista no art. 277 do CPC/2015, considera válido o ato processual realizado de modo diverso se alcançada a sua finalidade.

5. O banco apelante deu causa à oposição dos embargos à execução ao requerer a penhora do imóvel e, somente após a oposição dos embargos à execução, desistir da medida constritiva, reconhecendo a impenhorabilidade do bem, o que enseja a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, como registrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se reconhece a intempestividade dos embargos à execução, quando opostos no prazo previsto em lei, ainda que inicialmente tenham sido opostos de forma equivocada, incidentalmente nos autos da própria ação de execução, mormente quando a irregularidade for corrigida, na forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

2. O credor que desiste de medida executiva após a interposição de embargos à execução reconhecendo a impenhorabilidade do bem é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 277, 485, VI, 775, parágrafo único, inciso I, 914, § 1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2019, DJe 11.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA
contra sentença juntada ao evento 8985255 – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios-, proferida pelo juízo da Vara Única de Boa Esperança que, nos autos dos Embargos à execução opostos por
Vagno Calheiros Pereira e Outros (+2)
, extinguiu o feito, sem apreciação de mérito, reconhecendo a falta de interesse processual superveniente, na forma do Art. 485, inc. VI do Código de Processo Civil. Ato seguinte, condenou o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o banco apelante, em breve síntese, a intempestividade dos embargos à execução, porque inicialmente opostos nos autos originários, configurando erro grosseiro. Também requer a exclusão da sua condenação à verba honorária, afirmando que não deu causa aos embargos à execução, uma vez que não requereu a penhora do imóvel dos apelados e somente teve ciência da constrição patrimonial efetivada pelo Ilmo. Oficial de Justiça realizada após sua citação nos autos destes embargos, quando então requereu a desconstituição da penhora, não havendo possibilidade de se manifestar previamente. Ao final, afirma ainda que foram os apelados quem deram causa ao procedimento executório e à penhora (mesmo que sob bem impenhorável).

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, e preparado o recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Tratam-se de Embargos à Execução opostos pelos ora apelados em face do BNDES após a constrição patrimonial de imóvel destes, promovida nos autos da execução de título judicial nº 0000291-08.2022.8.08.0009 movida pelo BNDES, sustentando, em suma, a impenhorabilidade do bem constrito, por se tratar de pequena propriedade rural familiar.

Inicialmente, arguiu em suas razões o apelante BNDES a intempestividade dos embargos à execução, porquanto inicialmente opostos nos mesmos autos do feito executivo, em evidente erro grosseiro.

Os Executados, ora Apelados, em 14/04/2023, apresentaram embargos à execução (ID 24011978) nos autos da própria demanda executiva. Em seguida, no dia 19/05/2023, visualizando o equívoco, o causídico apresentou os referidos Embargos à Execução em ação autônoma, sendo o mesmo distribuído no PJE sob o n.º 5000287-46.2023.8.08.0009.

Os embargos foram recebidos pelo MM. Magistrado a quo, inclusive em seu efeito suspensivo, entendendo este pela verossimilhança da alegação de impenhorabilidade do bem e em razão da garantia do juízo.

Posteriormente, o próprio banco apelante, em sua impugnação, informou que a parte exequente e ora apelante já havia solicitado nos autos executivos a desconstituição da penhora reconhecendo se tratar, de fato, de bem impenhorável (Id 8985246).

Portanto, o caso revela mera irregularidade, que não comprometeu e nem compromete a tempestividade dos embargos e a produção dos seus efeitos, não se tratando de erro grosseiro, mas de erro sanável e que foi corrigido.

Os apelados apresentaram
tempestivamente
petição de embargos à execução nos autos da própria demanda executiva, fato incontroverso, porquanto a tempestividade alegada refere-se ao protocolo dos embargos à execução nos autos apartados, quando os apelados sanaram o vício, apresentando a peça processual de forma autônoma e não mais incidental, como determina o art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe:

"Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

Penso que não seria razoável sequer deixar de apreciar os argumentos apresentados nos embargos à execução tempestivamente opostos – ainda que equivocadamente, nos autos da própria ação de execução –, haja vista que o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015 acabou sendo sanado, quiçá neste momento processual, anular a sentença para reconhecer a inadmissibilidade dos embargos.

Ademais, não se deve ignorar o que dispõe o art. 277 do CPC/2015: “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.

No mesmo sentido do que aqui se expõe, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.)

Assim, não há se falar em intempestividade dos embargos à execução opostos.

Ultrapassada essa questão, cinge-se o recurso em verificar se ao embargado ora apelante compete arcar com os ônus da sucumbência nos embargos à execução, uma vez que este sustenta não ter dado causa à ação autônoma mencionada.

Pois bem. Os ônus sucumbenciais, que abarcam honorários advocatícios e custas processuais, devem ser estabelecidos levando em conta os princípios da sucumbência e da causalidade.

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, verifica-se a presente demanda foi extinta por perda superveniente do interesse de agir, considerando que o apelante informou ao juízo em sua impugnação que requereu, nos autos da execução de título extrajudicial, a desconstituição da penhora do imóvel dos apelados, reconhecendo ainda como realmente impenhorável o bem rural dos apelados.

O pedido de desconstituição da penhora foi formulado após a oposição dos embargos à execução, como se verifica ao Id 8985247.

A possibilidade de desistência de medida executiva encontra amparo no caput art. 775 do CPC e havendo desistência, serão extintos os embargos que versarem exclusivamente acerca de questões processuais, pagando o credor exequente as custas e os honorários advocatícios, na forma do inciso I do parágrafo único.

A pretensão do apelante de reverter a sua condenação ao pagamento de custas e honorários não encontra amparo fático ou jurídico. A desistência da medida executiva ocorreu apenas após oposição dos presentes embargos e porque o embargado reconheceu que se tratava de bem impenhorável, como sustentaram os apelados em sua inicial, o que rende ensejo à condenação do embargado em honorários advocatícios.

O Apelante afirma que não requereu a penhora e só teve ciência da constrição patrimonial efetivada pelo Ilmo. Oficial de Justiça após a interposição dos Embargos à Execução, uma vez que não fora intimado no processo principal.

Ocorre que, consoante se observa da petição inicial do banco apelante na ação executiva,
a penhora do imóvel foi requerida pelo Banco
, o qual indicou todos os detalhes do imóvel passível de penhora acaso não verificado pagamento do saldo devedor no prazo legal, com ordem a ser cumprida pelo Ilmo Oficial de Justiça.

Ainda que o apelante tivesse sido intimado (prévia ou posteriormente) sobre a penhora efetivada, nada garante que este conhecia a natureza e dimensão do bem a torná-lo impenhorável, afinal, incontestável que foi o banco a provocar a sua constrição.

Fato é que, o requerimento de desconstituição da penhora do bem somente foi formulado após o banco tomar ciência, nos embargos à execução, de que se tratava de pequena propriedade rural, e portanto, impenhorável, restando demonstrado que foi o apelante quem deu causa aos embargos.

Nesse cenário, não há motivos para alterar a sentença que condenou o apelante aos encargos da sucumbência.

Pelo exposto, conheço e
nego

provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor dado à causa, em consideração ao trabalho desenvolvido nesta instancia e aos critérios do §2º do mesmo artigo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.